Tribunal: TJES
Processo: 5000718-64.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-64.2021.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDO: EDUARDO COGO ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000718-64.2021.8.08.0037

Recorrente: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE;

Recorrido: EDUARDO COGO ALMEIDA E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE NATURAL DE SERVIDOR. BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 1884/2007. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REFERIDA INDENIZAÇÃO NÃO SE TRATA DE DISPOSITIVO AUTOAPLICÁVEL, E QUE O PAGAMENTO SERIA INDEVIDO PELA NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE UM INSTITUTO ESPECÍFICO PARA ASSUNTOS DE SERVIÇO SOCIAL. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA AUTOAPLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “(...) A questão cinge-se em saber se a legislação é autoaplicável ou depende de lei complementadora. E a resposta, sem dúvidas, é de que a aplicabilidade é imediata. Como se vê a legislação é auto aplicável, tanto que destrincha até a forma e documentos que devem ser apresentados para pagamento, não relegando a outra lei a regulamentação.

(...) Tanto é que o Município, ao ser instado pelo Sindicato dos Servidores a apresentar a relação de dependentes de outros servidores que receberam idêntico benefício, apresentou a lista, constando diversos pagamentos que foram realizados. Não pode agora, data vênia, negar o direito pretendido sob o argumento de que ausência de amparo legal por não ter sido instituído um Serviço de Assistência e Previdência Social no Município. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO ADUZINDO QUE A CRIAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO SERIA PRESSUPOSTO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADO, NÃO SENDO A NORMA AUTOAPLICÁVEL, E QUE OS PAGAMENTOS FEITOS ANTERIORMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA, O FORAM DE MANEIRA INDEVIDA.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. NORMA AUTOAPLICÁVEL. CRIAÇÃO DE INSTITUTO QUE CARACTERIZA MERO ATO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA, DE MODO QUE OS RECURSOS A TODA EVIDÊNCIA TERÃO A MESMA ORIGEM COM OU SEM ESSA ESTRUTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)